Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-76.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1000424-76.2022.8.11.0000
PACIENTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS NOGUEIRA
IMPETRANTE: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, FABIO CELESTINO DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Fábio Celestino da Costa e Jucynil Ribeiro Pereira, em favor de Paulo Sérgio dos Santos Nogueira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.
Infere-se desta impetração que o paciente respondeu, juntamente com mais 11 corréus, a Ação Penal n. 0007336-68.2017.811.0037 (código 196896), perante o juízo supramencionado, na qual foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06. Depreende-se, ademais, que, quando o favorecido foi intimado da sentença no dia 29 de maio de 2019, manifestou expressamente que não desejava recorrer, conforme se vê dos documentos constantes no ID 689210090, p. 30/31, do processo originário.
Sustentam os impetrantes que o Ministério Público apôs o visto com carimbo no dia 30 de setembro de 2019 na última página da sentença condenatória; contudo não consta nos autos originais a ciência do presentante da Defensoria Pública que patrocinava a defesa do paciente, porém, se constata nos autos originários que: “em fls. 1.006, é certificado o trânsito em julgado para as partes acerca da sentença condenatória, ausenta manifesto da DPE/MT.”
Asseveram que, embora o paciente tenha manifestado expressamente o desejo de não recorrer da sentença condenatória, a ausência da intimação da sua defesa técnica “violou alguns preceitos processualmente constitucionais, quais sejam, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e, principalmente, o duplo grau de jurisdição além da não culpabilidade.”
Fortes nas razões acima consignadas, deduziram os seguintes pedidos:
a. Seja julgada a preliminar para soltar Paulo Sérgio dos Santos Nogueira, anulando a sentença penal condenatória e/ou determinando a anulação da certidão do trânsito em julgado da referida sentença para que, em prazo legal, apresente as razões recursais.
b. A imediata soltura de Paulo Sérgio dos Santos Nogueira, qualificado, nos autos de código 196896, de competência do Douto Juízo, possuindo esteio no princípio da presunção de inocência e do devido processo legal, não podendo continuar respondendo aos autos em epígrafe tendo a sua liberdade suprimida diante atos nulos e equivocados no processo.
c. A determinação pela anulação da certidão da sentença condenatória, posto a nulidade dos atos praticados acerca da ausência de intimação pessoal da DPE/MT, consoante os termos do art. 370, §4o, do CPP.
d. A determinação pela anulação da certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória, posto a nulidade dos atos praticados posteriormente acerca da ausência de intimação pessoal da DPE/MT, consoante os termos do art. 370, §4o, do CPP.
e. A determinação pela intimação da Defesa Técnica de Paulo Sérgio dos Santos Nogueira, no endereço eletrônico fabiocelestino.adv@gmail.com e via DJe a fim de que seja aberto prazo hábil e legal para a devida apresentação das razões recursais, após apresentadas, sejam os autos encaminhados ao MPE/MT para contra-arrazoar e remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de processamento, acolhimento e julgamento do ora peticionado.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial, mormente porque, pelo que parece, os impetrantes partiram de uma premissa equivocada de que o presentante da Defensoria Pública que patrocinava a defesa do paciente não teria sido intimado pessoalmente dos termos da sentença condenatória.
Todavia, conquanto o processo físico tenha sido digitalizado e inserido no sistema PJe, é possível facilmente aferir que, após a prolação do édito condenatório, os autos físicos foram remetidos com carga à Defensoria Pública no dia 23 de outubro de 2019 e por lá permaneceu pelo prazo de 16 dias; quando então, no dia 7 de novembro de 2019, foi devolvido na Secretaria da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, cumprindo dessa forma a intimação pessoal exigida por lei, conforme andamento constante no site desta Corte de Justiça e no sistema Primus, cujos prints abaixo são reproduzidos:
Se isso não bastasse, é possível também inferir do andamento do PJe da Ação Penal n. 0007336-68.2017.811.0037 (ID 69032759, p. 32/42) que o presentante da Defensoria Pública tomou ciência inequívoca da sentença condenatória; e que, após ser intimado novamente pelo fato de alguns de seus assistidos terem manifestado o interesse em recorrer, apresentou as razões recursais em favor de Márcia Maria dos Santos e Denilson Igor dos Santos Dias, datadas de 24 de agosto de 2020, motivos pelos quais não se pode falar em falta de intimação pessoal da defesa técnica do paciente para tomar conhecimento da sua condenação.
Por derradeiro, não se pode olvidar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, isso significando dizer que o exame mais aprofundado dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no referido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
III – com a publicação desta decisão, deem-se por intimados os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator